Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-02.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DILIGÊNCIAS PARA AVERIGUAR A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE. PROCESSO EM QUE HÁ INTERESSE DE INCAPAZ. IMPRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PREJUÍZO CAUSADO À PARTE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Ausentes nos autos elementos probatórios suficientes para elucidação da verdade dos fatos, faz-se necessária a produção de provas, sob pena de cerceamento de defesa.

2. O julgamento antecipado da lide, sem que haja a devida instrução probatória, compromete a verdade real e afeta a entrega da prestação jurisdicional.

3. Havendo interesse de incapaz, é obrigatória a intervenção do órgão ministerial. Consequentemente, a falta de oportunização ao Parquet para se manifestar acarreta a nulidade do processo e dos demais atos processuais, a partir do momento em que deveria ter sido intimado, notadamente se houver prejuízo à parte.

4. Apelo provido. Sentença cassada.